Tribunal: TJMT
Processo: 1007955-50.2021.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007955-50.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DETORRES CARDOSO DE MATTOS - CPF: 038.049.448-50 (APELANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. PROVA DA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. ADQUIRENTE IDENTIFICADO. COMUNICAÇÃO DE VENDA REALIZADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOAVEL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso inominado interposto
por
DETORRES CARDOSO DE MATTOS
contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de propriedade do veículo descrito
e condenação por dano moral. O recurso visa a majoração do dano moral fixado.

Na fixação do montante da indenização por danos morais, devem ser observadas duas finalidades: reparação e repressão. É necessário considerar a capacidade econômica de ambas as partes para evitar enriquecimento indevido e garantir o caráter pedagógico da medida, desestimulando a repetição do ato ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o método bifásico para a fixação do quantum indenizatório por danos morais. Na primeira etapa, estabelece-se um valor básico com base em precedentes de casos semelhantes. Na segunda, consideram-se as circunstâncias do caso concreto para determinar o valor final.

O quantum indenizatório de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) está adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto, visando à majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O presente recurso foi interposto, contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial
,
determinando
que
o
Estado de Mato Grosso
, por meio do
DETRAN/MT
, providenciasse a regularização dos registros do veículo, direcionando a cobrança do
IPVA
ao atual proprietário, e condenou as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$
4
.000,00
(
quatro
mil reais).

Quanto ao pedido de
majoração da
indenização por danos morais,
esse
deve ser fixado de forma a atender ao caráter punitivo e compensatório. O valor fixado em R$
4
.000,00 está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os precedentes análogos desta Turma Recursal.

Portanto, não há motivos para alterar o quantum indenizatório arbitrado na sentença, que atende a todos os requisitos legais.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025